Tribunal: TJSP
Processo: 2161503-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Pedido de desbloqueio de valores sob alegação de se tratar de verba alimentar decorrente de salário. Ausência de documentos probatórios da alegada impenhorabilidade, com juntada apenas de extrato bancário com mínima movimentação, não correspondente ao momento do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Pedido de desbloqueio de valores sob alegação de se tratar de verba alimentar decorrente de salário. Ausência de documentos probatórios da alegada impenhorabilidade, com juntada apenas de extrato bancário com mínima movimentação, não correspondente ao momento do bloqueio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desbloqueio de valores alegadamente impenhoráveis sem a devida comprovação documental.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de outros documentos probatórios suficientes para comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados.
4. Juntada de extrato bancário insuficiente para demonstrar a impenhorabilidade no momento do bloqueio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores deve ser comprovada documentalmente. 2. Extratos bancários com mínima movimentação não são suficientes para comprovar a natureza alimentar dos valores.
RECURSO DESPROVIDO